Tribunal: TJMT
Processo: 1002736-03.2021.8.11.0051
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002736-03.2021.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO MORAES TEIXEIRA - CPF: 956.399.001-30 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TELEFONIA – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – RELATÓRIO DE CHAMADAS, FATURAS E
TELAS
SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. As faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, juntadas em contestação, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por outros elementos de prova.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. Contudo, no caso sub judice, a parte autora possui anotação preexistente. Aplicação da Súmula 385 do STJ.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial e acolheu o
pedido contraposto
, ao fundamento de que a Reclamada comprovou a relação jurídica entre as partes, justificando, assim, a inserção do nome da Recorrente perante aos órgãos de proteção ao crédito.

O recorrente requer, preliminarmente, a concessão do benefício da
gratuidade da justiça
. No mérito, sustenta a inexistência relação contratual entre as partes, pleiteando a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e reclamada condenada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor a ser arbitrado pela C. Turma Recursal.

Em contrarrazões, a recorrida impugna o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto no efeito devolutivo, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Deferimento de Justiça Gratuita

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o Juízo de primeiro grau recebeu o recurso inominado interposto, contudo, não analisou o pedido de gratuidade de justiça realizado em sede recursal pelo reclamante.

Pois bem, a hipótese é de concessão da benesse, posto que a reclamante acostou, durante a instrução processual acostou a declaração de hipossuficiência. Assim, o pedido merece acolhida posto que o requerente alegou não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

Aliado a isso, a empresa recorrida não trouxe aos autos elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada da reclamante, de modo que não há como negar o direito ante a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e ao artigo 98, do Código de Processo Civil.

Além disso, por oportuno, ressalto que, de acordo com o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. n. 1721249/SC, a ausência de indeferimento expresso e fundamentado acerca do pleito, por si só, implica no reconhecimento de seu deferimento tácito.

Desse modo, concedo a benesse da assistência judiciária ao reclamante e determino o processamento regular do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Passo ao exame do mérito.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da parte devedora, entretanto, apresentou, tão somente,
faturas, relatórios de chamadas
e
telas sistêmicas
, os quais são incapazes de comprovar a contratação do serviço de telefonia, ante a fragilidade e unilateralidade da prova. Portanto, a recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou histórico emitido em pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome do reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrição anterior, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

-
ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO – R$

1.027,12

Inclusão em 14/08/2014 e exclusão em 16/01/2018

- Negativação discutida nos autos - R$236,89

Inclusão em 03/04/2017

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que a inscrição anterior não seja legítima, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que a referida inscrição tenha sido excluída do cadastro de proteção ao crédito, tal fato ocorreu em data posterior à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo as exclusões daquelas suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que a inscrição anterior foi indevidamente anotada, tampouco que a referida restrição seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade do respectivo débito. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrada a ilegitimidade do débito, cujo registro foi excluído após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Não comprovada à relação jurídica entre as partes, a improcedência do pedido contraposto é impositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso do promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
a)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de
R$236,89 (duzentos e trinta e seis reais e oitenta e nove centavos)
;
b)
julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súmula 385 do STJ e;
c)
julgar improcedente o pedido contraposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022